Tribunal: TJDFT
Processo: 0721543-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. TERMO ADITIVO. CELEBRAÇÃO EM NOME DA CÔNJUGE. SUBSCRIÇÃO PELO INSURGENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ESCRITA. SUBSISTÊNCIA. ENLAÇAMENTO DOS LITIGANTES. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA SUBSISTENTE. CÔNJUGE. LITISCONSORTE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. MATÉRIA RESERVADA À EXECUTADA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

2. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.

3. Alinhando a parte autora fatos destinados a enlaçar o litisconsorte passivo contra o qual também direcionara a pretensão cominatória, máxime diante da subsistência de prova escrita consubstanciada em termo aditivo de instrumento contratual por aquele subscrito, conduzindo à apreensão de sua pertinência subjetiva com os fatos e com o pedido, resta por legitimado, na condição de contratante, a compor a angularidade passiva da ação na expressão da teoria da asserção, reservando-se para o exame do mérito a apreensão de sua responsabilidade defronte a pretensão cominatória formulada.

4. Somente a ré está legitimada a ventilar a necessidade de sua exclusão do polo passivo da lide monitória ao argumento de inexistência de pretensão deduzida contra si, não competindo ao cônjuge da ré exercitar a faculdade que a ela assistia e assumir a defesa de direito de sua, pois a ninguém é lícito e permitido, salvo as situações excepcionadas pelo legislador, defender direito alheio em nome próprio, notadamente quando há muito recoberto pela preclusão (CPC, art. 18).

5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.